Tribunal: TCU
Processo: 001.937/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 780/2022-TCU-Plenário Trata-se de consulta realizada pelo gabinete da Presidência do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (peça 3), acerca de proposta de cálculo da execução de compensações previdenciárias apresentada com a finalidade de substituir aquela constante da recomendação 9.2.3 do Acórdão 1153/2021-TCU-Plenário , prolatada no TC 034.010/2020- 3. Considerando que o consulente não se encontra entre os legitimados previstos no rol do artigo do Regimento Interno do TCU, bem como o fato de que a consulta versa sobre caso concreto, ou seja, análise de proposta para substituir a atual forma de contabilização da execução de compensações previdenciárias no FRGPS; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVII, da Lei 8.443/92; c/c os artigos 15, inciso I, alínea "o", 143, inciso, V, alínea "a", 264 e 265, todos do Regimento Interno, em não conhecer da consulta adiante relacionada, por não atender aos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, fazendo-se as determinações sugeridas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.937/2022-7 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Previdência, do Trabalho e da Assistência Social (SecexPrevi). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. dar ciência da presente deliberação, bem como do pronunciamento da unidade instrutiva constante das peças 6 a 8 dos autos, ao Instituto Nacional do Seguro Social; 1.6.2. determinar o arquivamento dos presentes autos.